Tribunal: TJMT
Processo: 1024370-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024370-72.2025.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (EXCIPIENTE), EMANUEL DE ABREU PESSOA - CPF: 991.130.153-20 (ADVOGADO), CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA - CPF: 872.834.501-06 (EXCEPTO), QUEBEC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 43.979.386/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADORI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.294.255/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 15.693.352/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E OBJETIVA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. EXCEÇÃO REJEITADA.

I.
Caso em exame

1.

Incidente de suspeição proposto por parte autora contra magistrado titular da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, com alegações de parcialidade e favorecimento indevido à parte adversa, sustentando tratamento desigual nos processos e descumprimento de princípios processuais, sem, contudo, apresentar provas concretas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegações da parte excipiente configuram hipóteses legais de suspeição nos termos do art. 145 do CPC, aptas a justificar o afastamento do magistrado da condução dos processos em que atua.

III.
Razões de decidir

3. A suspeição do magistrado deve estar fundamentada em elementos objetivos que indiquem quebra de imparcialidade, não se prestando a tanto o simples inconformismo com decisões judiciais.

4. A ausência de provas concretas, testemunhas ou documentos que confirmem as alegações torna inviável o acolhimento do incidente.

5. A conduta de juiz anterior, afastado por suspeitas de corrupção, não contamina, por presunção, a atuação de novo magistrado, salvo demonstração de continuidade dolosa, o que não ocorreu.

6. Alegações relacionadas à competência jurisdicional e nomeações processuais devem ser suscitadas em vias processuais próprias, e não por meio de incidente de suspeição.

7. O ônus da prova recai sobre a parte que suscita a suspeição, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível a demonstração robusta de violação à imparcialidade judicial.

IV.
Dispositivo e tese

8. Incidente de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de suspeição exige demonstração objetiva de condutas enquadradas nas hipóteses do art. 145 do CPC, não bastando inconformismo com decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1046805-14.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

A requerente ajuizou exceção de Suspeição em face do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de no 1014217-37.2022.8.11.0015, em que figura como parte.

Aduz que as decisões proferidas pelo magistrado, especialmente em processos que envolvem a parte adversa, evidenciam padrão de favorecimento a esta, com deliberações prolatadas de forma apressada e sem respaldo nas provas constantes dos autos. Em contrapartida, os processos em que a autora e seus filhos figuram como partes teriam sofrido atrasos injustificados e ausência de impulso processual adequado.

Alega, ainda, que, em diversas ocasiões, o juiz teria ignorado provas inequívocas e violado princípios processuais fundamentais, como a imparcialidade e o contraditório, indicando, segundo alega, tratamento desigual entre as partes.

Como exemplo, menciona a nomeação de administrador provisório para a empresa ADLX, ocasião em que o magistrado, Dr. Cléber Zeferino, teria agido de forma precipitada, desconsiderando documentos que demonstrariam a regularidade da eleição do novo presidente da sociedade.

Sustenta, ademais, que, mesmo informado sobre a existência de Medida Protetiva em favor da autora, o juiz teria desrespeitado a ordem judicial ao permitir a participação da parte adversa em audiências, em afronta à proteção legal conferida à vítima.

Questiona, também, a competência da 1a Vara Cível de Sinop para processar e julgar as demandas societárias e familiares envolvendo a referida empresa, argumentando que juízos especializados, como a 5a Vara Cível (Vara de Família), seriam os competentes para tratar dos temas relacionados ao divórcio das partes.

A requerente afirma que práticas irregulares verificadas na gestão do magistrado anterior, Dr. Paulo Martini, afastado de suas funções por suspeitas de corrupção e favorecimento indevido a determinadas partes, inclusive à parte adversa deste feito, continuam a repercutir na condução processual sob a responsabilidade do atual juiz.

Por fim, requereu, liminarmente, o afastamento do juiz responsável pela condução dos processos que envolvem os autores. No mérito, pleiteia a confirmação da medida e, subsidiariamente, postula que sejam aprofundadas as investigações acerca da conduta do magistrado, visando avaliar sua imparcialidade.

Efeito suspensivo indeferido (Id 302121873).

Parecer pela rejeição do incidente (Id 310620882).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de suspeição constitui incidente processual de natureza excepcional, destinado a afastar o magistrado da condução do processo quando presentes circunstâncias que comprometam sua imparcialidade. Trata-se de medida grave, que interfere diretamente na regular distribuição de competências jurisdicionais e, por isso mesmo, demanda comprovação robusta e inequívoca das hipóteses legais que a autorizam.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 145, estabelece de forma taxativa as hipóteses de suspeição do juiz:

"Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes."

Contudo, exige-se que a parte excipiente demonstre, de forma objetiva e inequívoca, a existência de circunstâncias capazes de gerar dúvida sobre a imparcialidade do juiz. A mera alegação de amizade, imparcialidade ou cordialidade não constitui, por si só, fundamento suficiente para o acolhimento da suspeição, sendo imprescindível a comprovação dos fatos alegados.

No caso dos autos, a excipiente limitou-se a afirmar a existência de parcialidade em favor da parte adversa, sem apresentar provas concretas que evidenciassem a intimidade alegada.

Além disso, não arrolou testemunhas nem anexou documentos que pudessem confirmar suas argumentações, o que revela fragilidade probatória.

A alegação de que o magistrado estaria dando continuidade a práticas irregulares verificadas na gestão do juiz anterior, afastado por suspeitas de corrupção, também não encontra respaldo em elementos probatórios concretos. Não se pode presumir a parcialidade de um magistrado com base em condutas atribuídas a outro, sem que haja prova concreta de conluio ou continuidade deliberada de práticas ilícitas.

No que concerne ao questionamento sobre a competência da 1a Vara Cível para processar demandas societárias e familiares, trata-se de matéria que deve ser suscitada por meios próprios.

A nomeação de administrador provisório para a empresa ADLX, apontada pela excipiente como exemplo de parcialidade do magistrado, insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, baseada na análise dos elementos constantes dos autos. Eventual discordância quanto ao mérito dessa decisão deve ser objeto de recurso próprio, não caracterizando, por si só, suspeição do magistrado.

A suspeição, como causa de afastamento do juiz natural da causa, deve ser pessoal, baseada na relação direta entre o magistrado e as partes, e não presumida com base na conduta de antecessor ou em mera insatisfação com o conteúdo de decisões judiciais. Admitir o contrário significaria comprometer a estabilidade e a segurança do sistema jurisdicional, permitindo que qualquer parte insatisfeita com o rumo do processo pudesse afastar o magistrado mediante alegações genéricas de parcialidade.

Por outro lado, o excepto apresentou manifestação destacando que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, porquanto não mantém amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou advogados, não recebeu presentes, não aconselhou as partes, não possui relação de crédito ou débito, tampouco interesse no julgamento das causas.

Afirmou não ter qualquer ingerência sobre a distribuição processual e que o inconformismo da excipiente com as decisões deveria ser veiculado por meio de recurso próprio, e não pela via excepcional da suspeição. Trouxe, ainda, histórico processual detalhado das ações que envolvem as partes, com indicação dos despachos, decisões e movimentações, demonstrando a regularidade dos atos praticados.

O ônus de comprovar a suspeição recai sobre a parte que a suscita, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A simples alegação, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não pode justificar o afastamento de um magistrado em que a imparcialidade se presume inerente ao exercício da função jurisdicional.

Ademais, a suspeição deve ser demonstrada de forma robusta, pois constitui medida excepcional que pode prejudicar a prestação jurisdicional.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145, DO CPC. INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. EXCEÇÃO REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Exceção de Suspeição oposta contra magistrada titular da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, sob alegação de condução parcial do feito, com favorecimento à inventariante e imposição de prazo exíguo para manifestação sobre plano de partilha e laudo de avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as condutas apontadas pela excipiente configuram suspeição nos termos do art. 145 do CPC, apta a justificar o afastamento da magistrada do Inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de suspeição previstas no art. 145 do CPC são taxativas e exigem prova objetiva de parcialidade.
4. Os prazos concedidos para manifestação sobre o plano de partilha e impugnações não configuraram cerceamento, diante da posterior ampliação pelo Juízo.
5. Alegações baseadas apenas em decisões desfavoráveis ou na condução do processo não evidenciam interesse ou favorecimento indevido e devem ser discutidas por recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Exceção de suspeição rejeitada.
Tese de julgamento
: A exceção de suspeição exige demonstração objetiva de condutas enquadradas nas hipóteses do art. 145 do CPC, não bastando inconformismo com decisões judiciais.

(...)
(N.U 1046805-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Diante disso, não se configura qualquer hipótese de suspeição prevista no art. 145 do CPC impondo-se a rejeição do incidente.

Pelo exposto,
rejeito a presente Exceção de Suspeição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025